Tribunal: STF
Processo: Rcl 93799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENTEDIMENTO FIRMADO NAS ADIS 3.360/DF E 4.109/DF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Reclamante preso temporariamente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.109/DF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, esta SUPREMA CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º, da Lei 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária, não violadas no presente caso. 

    4. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE. O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.